Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 342, caput, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de falso testemunho.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de falso testemunho ou falsa perícia, previsto no art. 342 do Código Penal, tutela a Administração da Justiça, assegurando a veracidade e a fidedignidade das informações prestadas por aqueles que, na qualidade de testemunhas, peritos, tradutores, contadores ou intérpretes, são chamados a colaborar com o Poder Judiciário ou autoridades administrativas. 3.1 Trata-se de delito de natureza formal, cuja consumação ocorre com a simples prestação de declaração falsa, negação ou omissão da verdade, sendo prescindível qualquer resultado naturalístico, como eventual prejuízo à instrução do processo, influência na sentença ou efetivo dano à Administração da Justiça
4. A testemunha compromissada que presta afirmações falsas sobre fatos relevantes à apuração de infração penal incorre na prática do delito de falso testemunho.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 342. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.044.602/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025